Tribunal: STF
Processo: ARE 1439132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO VISANDO A CESSAÇÃO DE DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO FIXADO POR DECRETO, COM A DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS, E PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO INTEGRAL. OUTORGA DE TUTELA ANTECIPADA, NA FORMA REQUERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE AFIRMA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DESCONTOS, POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI PREVISTO NO ART. 29, V, DA CARTA DA REPÚBLICA , POR INCIDIR SOBRE VANTAGENS PESSOAIS, SOB A ((2EGRA ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 4112003, E, NO PERÍODO A ELA POSTERIOR, POR VIOLAR DIREITOS ADQUIRIDOS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, PARA RESTABELECIMENTO DE SITUAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES DO STJ. RESTAURAÇAO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇAO DA SENTENÇA E SEUS FUNDAMENTOS QUANTO AO TEMA DE FUNDO. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. FIXAÇÃO DO SUBSIDIO NO PLANO MUNICIPAL. EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS DO TETO, ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DA E.C. N.O 4112003 . VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO PELA APLICAÇÃO DOS DESCONTOS DE ADEQUAÇÃO AO TETO DOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELOS APOSENTADOS ANTES DA MUDANÇA CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE SUSCITAÇÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE , COM FUNDAMENTO NO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS JUROS A TAXA PREVISTA NO ART, 10-F DA LEI 9.494197, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A M.P. N.o 2.180-3512001. AUSÊNCIA DE REFLEXO SOBRE A SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE AS VERBAS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO A 0,5% AO MÊS, NA FORMA SIMPLES, TOTALIZANDO 6% AO ANO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição da República, combinado com os arts. 8º e 9º da Emenda Constitucional n° 41/2003, e no Decreto municipal n° 23.919, de 16 de janeiro de 2004.



     Nas razões recursais, argumenta-se que (eDOC 11, p. 9):



    “(...) a norma constitucional em apreço inclui expressamente as vantagens pessoais na base de cálculo para fins de limitação estipendial e diversamente do estabelecido pela Emenda Constitucional n° 19/98, a aplicabilidade da norma não depende de lei formal de iniciativa conjunta, nem o teto é único, voltando-se ao regime originário da Constituição de 1988, onde se tem um teto máximo correspondente à remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e subtetos para os demais Poderes e Entes da Federação, de forma a assegurar a independência daqueles e a autonomia destes. “



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 9, p. 22):



    “Tal pedido decorre da lógica adotada na própria argumentação por eles trazida. Se tinham determinados direitos integrados ao seu patrimônio jurídico quando da entrada em vigor da Emenda 41/03, como alegam, apenas esses direitos estariam preservados em face do novo regime do teto constitucional, que submete ao teto remuneratório todas as vantagens recebidas pelo servidor , inclusive as de natureza pessoal. Assim, vantagens adquiridas posteriormente ao advento da EC 41103, não poderão escapar do teto, sob pena de se estar criando judicialmente uma imunidade ad eternum para determinados servidores em face da regra do art. 37, XI da Constituição Federal, uma vez que ficariam eles a salvo da incidência de qualquer limite remuneratório para todo o sempre. Uma decisão desta natureza representaria uma clara ofensa aos limites objetivos desta ação. Daí a necessidade de deferimento do pedido aqui formulado de delimitação precisa dos limites temporais e materiais da sentença, no caso improvável de uma decisão ao final favorável aos recorridos. ” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 do STF. (eDOC 24, p 5)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar a apelação, assim asseverou (eDOC 6, pp. 6-11): 



    “(...) a sentença efetivamente não merece reparo, pois a criação de um "teto' remuneratório, não obstante incidir sobre quaisquer espécies remuneratórias após a mudança constitucional procedida pela Emenda n.° 41/2003, não prescinde de lei em sentido estrito, em razão do que dispõe o art. 29, V, da Constituição Federal.



    (...)



    Quanto ao período anterior à Emenda n.° 4112003, compreendido na lide porquanto foram aduzidos contracheques de 1999 (fls. 36 e 40), o desconto a que então o Apelante procedia era manifestamente incompatível com a ordem constitucional, porquanto incidia sobre a totalidade dos proventos, ao passo que o art. 37, XI da Carta, na redação então em vigor, era expresso em excluir do teto as vantagens pessoais. 



    De outro turno, correto o entendimento adotado na r. sentença, no sentido de que a irredutibilidade de vencimentos, neste caso violada pelo teto, é uma especial modalidade de direito adquirido, que toca aos Apelados, encontrando fundamentos na jurisprudência do E. STF e na doutrina então citada, que, em suma, refletem a tradicional fórmula de C.F. GABBA, aqui transcrita apud LUÍS ROBERTO BARROSO, em sua imprescindível obra adiante referida: ”. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 



     Ao analisar o RE-RG 606.358, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 7.4.2016 (tema 257), o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, ainda que concedidas anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, conforme se observa na ementa a seguir transcrita:



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



     1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 



     2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



     Esta Corte, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



      “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Diante dessas conclusões, verifica-se que o acórdão recorrido, ao permitir a exclusão de vantagens pessoais percebidas antes da EC 41/2003 da incidência do teto remuneratório constitucional, divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal



    Tendo em vista o julgamento do RE-RG 606.358, segundo o qual, para efeito de observância do teto remuneratório previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição da República, computam-se, também, os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais. 



    Seguindo o mesmo entendimento, tem-se o seguinte julgado: RE 1.255.700, de minha própria relatoria, DJe de 04.5.2020. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, para julgar improcedente a ação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente